Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0716181-68.2020.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCA MARIA ROCHA SILVA RÉU: RICARDO EUGENIO BARBOSA DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE SILVA BARBOSA, MARCOS JOSE DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A r. decisão Id. 19173169 determinou a liberação do depósito prévio em favor da Autora, em decorrência do não conhecimento da Ação Rescisória ante a perda superveniente do interesse processual. O Banco do Brasil informou que está impedido de realizar atendimento presencial, em razão dos Decretos 40.512, 40.519, 40.522, 40.538 e 40.542, e sugeriu que o levantamento poderá ser realizado por meio de crédito em conta do Banco do Brasil ou outra instituição financeira. Assim, indique a Autora conta corrente de sua titularidade para que seja realizada a transferência eletrônica do valor depositado na conta do juízo, conforme autoriza o art. 906, parágrafo único, do CPC. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora